Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS JUNTADA AOS AUTOS APÓS DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO. PUBLICAÇÃO JÁ INICIADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FORMA DE ARGUIÇÃO. PRELIMINAR DO ATO A SER PRATICADO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste nulidade de intimação se a publicação da decisão já houver se iniciado mediante sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico no momento em que a parte junta aos autos substabelecimento sem reservas de iguais poderes.
2. Conforme inteligência do parágrafo 9o do artigo 272 do Código de Processo Civil, "a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido". A inobservância do comando legal acarreta a preclusão da oportunidade para a prática do ato.
3. Recurso conhecido e desprovido.